Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. ISENÇÃO DE IPVA. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA GENITORA. REQUISITOS. DESATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111 DO CTN.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículo registrado em nome da mãe, sob o fundamento de que a norma aplicável exige que o beneficiário da isenção seja o proprietário do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019 pode ser estendida a veículo registrado em nome de terceiro, no caso, a genitora do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 150, § 6o, da Constituição Federal estabelece que a concessão de isenção tributária depende de previsão em lei específica, sendo vedada a ampliação interpretativa de normas que estabeleçam benefícios fiscais.
4. A Lei Distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, inciso V, condiciona a isenção do IPVA à propriedade do veículo pelo portador de deficiência ou, no caso de interdito, pelo seu curador, não contemplando expressamente a possibilidade de concessão a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam representantes legais ou responsáveis pelo beneficiário. Precedentes do e. TJDFT.
5. Por força do art. 111 do CTN, havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, a norma deverá ser interpretada literalmente, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação de outras técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, sejam elas extensivas, integrativas ou analógicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. Nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019 deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender o benefício fiscal a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam pais ou responsáveis legais de menores portadores de deficiência reconhecida pela norma de regência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1892197 e 1932448.